Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700788-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: FRANCIMAR RIBEIRO LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (em Recuperação Judicial) face à decisão do juízo a quo expediu ofício ao Juízo da Recuperação Judicial (7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ), constando a necessidade de pagamento do crédito, nos termos do referido pronunciamento judicial. Alega, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento do feito, com consequentes medidas constritivas, haja vista ter a seu favor plano de recuperação extrajudicial deferido. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Nestes termos, a Lei 11.101/05, em seu artigo 49 é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, que no caso ocorreu em 20/06/2016. Contudo o crédito neste feito só foi constituído em 24/04/2019, com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A existência de plano de recuperação judicial não é apta por si só, de afastar a obrigação de pagamento de créditos futuros, em especial, quando constituídos após sua homologação. Ante o exposto, com fulcro no art. 10, inciso VI, do RITR NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas já recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora